Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi determinado o arquivamento dos autos após o não cumprimento da decisão de emenda à inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é acerca do recurso cabível contra a decisão que indefere a petição inicial com o pedido de cumprimento de sentença; se a cobrança dos honorários de sucumbência pode ser efetuada em nome da própria parte do processo ou haveria a necessidade do patrono integrar o polo ativo; se haveria a necessidade de recolhimento das custas processuais com relação a cobrança dos honorários mesmo sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Com relação ao recurso cabível, há de se admitir a apelação, na esteira da previsão contida no inciso I do art. 485 do CPC. Ademais, a Lei Adjetiva prevê o recurso de apelação contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, quadro processual que guarda similitude com o processo cognitivo.
4.Quanto à possibilidade da cobrança dos honorários de sucumbência via cumprimento de sentença e em nome da parte contratante, a jurisprudência tem admitido sem ressalvas e mesmo à luz das disposições do CPC/2015. Isso porque a única inovação trazida pelo novo diploma é quando a cobrança for exclusivamente desses encargos de sucumbência, ou seja, sem cumulação de outro pedido de titularidade da parte representada. Nesse caso, haveria de fato de se recolher as custas processuais ou o titular de crédito precisaria comprovar seu direito à gratuidade de justiça (art. 95, par. 5o)
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A Lei Adjetiva prevê o recurso de apelação contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, quadro processual que guarda similitude com o processo cognitivo.
Quanto à possibilidade da cobrança dos honorários de sucumbência via cumprimento de sentença e em nome da parte contratante, a jurisprudência tem admitido sem ressalvas e mesmo à luz das disposições do CPC/2015.”